Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710574-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA SOUSA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICA SOUSA SANTOS contra decisão 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 69977579). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) adquiriu veículo e realizou financiamento de uma parte do valor junto à instituição financeira agravada; 2) quitou o referido financiamento em 18/9/2024; 3) se envolveu em acidente em dezembro de 2024 e o veículo teve perda total; 4) a seguradora (Allianz) informou que realizaria o pagamento da tabela Fipe em janeiro de 2025, porém um tempo depois disse que não seria possível porque constava gravame ativo no veículo (alienação fiduciária); 5) é possível a retirada do gravame em sede de tutela de urgência; 6) é desnecessária a exigência do banco de que lhe seja apresentado o boletim de ocorrência referente ao acidente para que seja feita a baixa do gravame; 7) houve falha na prestação do serviço (ID 69977578). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos do agravo. Preparo recolhido (ID 69979272). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão é negativo, pois houve o indeferimento da medida requerida. Por outro lado, embora o juízo tenha concedido o prazo de 5 dias para a agravante se manifestar, justificadamente, sob pena de indeferimento da petição inicial, “se persiste o seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a possibilidade de apresentar, na via administrativa, o boletim de ocorrência solicitado pelo banco demandado”, a autora/agravante já cumpriu a determinação (ID 229304828, autos de origem). Inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, importante oportunizar o contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator